Tribunal: TJDFT
Processo: 0752262-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ACERVO HEREDITÁRIO COMPOSTO POR DOIS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. AUTORIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de arrolamento que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela inventariante, e autorizou o recolhimento das custas ao final do processo, após a homologação da partilha e antes da expedição do formal. A agravante sustenta hipossuficiência financeira e ausência de liquidez do acervo hereditário, composto exclusivamente por bens imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça ao espólio deve ser aferida exclusivamente com base no valor do acervo hereditário, independentemente da situação financeira dos herdeiros; e (ii) estabelecer se a ausência de liquidez imediata dos bens inventariados autoriza o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC, destina-se a assegurar o acesso à justiça àquele que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.
4. Em ações de inventário ou arrolamento, a responsabilidade pelo pagamento das custas recai sobre o espólio, de modo que a aferição da hipossuficiência deve considerar exclusivamente a capacidade econômica do acervo hereditário, sendo irrelevantes as condições financeiras pessoais dos herdeiros ou da inventariante.
5. A aferição da hipossuficiência do espólio deve considerar não apenas o valor nominal dos bens, mas, sobretudo, a existência de liquidez imediata apta a suportar o pagamento das despesas processuais.
6. O acervo hereditário composto por dois imóveis residenciais situados no Gama/DF, indivisíveis e ainda em processo de partilha, não apresenta disponibilidade financeira imediata, especialmente quando utilizado como moradia por alguns dos herdeiros.
7. A ausência de liquidez imediata do acervo não implica, por si só, concessão automática da gratuidade, sendo legítima a solução que difere o recolhimento das custas para o final do processo, quando houver efetiva disponibilidade patrimonial após a partilha.
8. O diferimento das custas processuais harmoniza-se com a jurisprudência do Tribunal, que admite a suspensão da exigibilidade quando o patrimônio é composto por bens imóveis ainda indisponíveis, sem afastar a responsabilidade final do espólio pelo pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve ser analisada com base na capacidade econômica e na liquidez do acervo hereditário, sendo irrelevante a situação financeira dos herdeiros.
2. A inexistência de liquidez imediata dos bens do espólio autoriza o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo, sem implicar concessão automática da gratuidade.
3. É legítima a negativa da gratuidade quando o acervo hereditário revela patrimônio de valor expressivo, ainda que composto exclusivamente por bens imóveis.